Tribunal: TJMT
Processo: 1044016-86.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1044016-86.2018.8.11.0041
APELANTES: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, MARIA ENITE KAISER - ME
APELADOS: MARIA ENITE KAISER - ME, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
Vistos etc.
Na data de 29/07/2021, determinei a suspensão do processo, pelo prazo de 60 (sessenta dias) dias, para regularização do polo passivo, por ocasião do falecimento da parte requerida, conforme certidão de óbito de ID no 83723957,.
Em petitório datado de 03/09/2021, a parte autora, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, compareceu aos autos e, na oportunidade postulou:
1) seja o feito suspenso na forma do artigo 313, I do CPC;
2) seja realizada consulta ao sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), a fim de detectar possíveis imóveis registrados em nome em nome Requerida (CNPJ n. 13.579.597/0001-12) e sua única sócia, Sra. Maria Enite Kaiser (CPF n. 865.854.011-15);
3) a requisição das declarações de imposto de renda da Requerida (CNPJ n. 13.579.597/0001-12) e sua única sócia, Sra. Maria Enite Kaiser (CPF n. 865.854.011-15), referente aos anos calendários 2019 e 2020, mediante expedição de ofício via sistema INFOJUD;
4) a requisição da relação de veículos registrados em nome da Requerida (CNPJ n. 13.579.597/0001-12) e sua única sócia, Sra. Maria Enite Kaiser (CPF n. 865.854.011-15), a ser obtida mediante sistema Renajud;
5) a requisição da relação de contas bancárias, ativos e aplicações financeiras existentes em nome da Requerida (CNPJ n. 13.579.597/0001-12) e sua única sócia, Sra. Maria Enite Kaiser (CPF n. 865.854.011-15), e, ainda, da existência de saldo nas contas bancárias eventualmente existentes na data do óbito, a ser obtida pelo sistema Sisbajud. (ID no 100973457 - págs. 1 e 2).
O pedido de suspensão do feito, nos termos do art. 313, inciso I, do CPC/2015, foi atendido, sendo certo que já se escoou o prazo estipulado. Quanto aos demais pedidos dos itens 2 a 5, convém advertir a parte autora que aqui não está se buscando o cumprimento de sentença e nem tampouco se trata de ação de execução, pois ainda pendente o julgamento dos apelos interpostos, devendo esta se atentar ao que foi determinado pelo Juízo.
Assim sendo, determino uma nova suspensão do processo, pelo prazo de 90 (noventa dias) úteis, nos termos do art. 313, inciso I, do CPC/2015. Para tanto, intime-se a parte autora (ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD), ora apelante, para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, sob pena de ser julgado extinto o feito, por restar configurado o abandono do processo.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora